Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710759-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, JOSE EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE EDNO MILHOMEM DE SOUSA, JOSE ELOI DINIZ, JOSE EMIVAL ANTUNES DA SILVA, JOSE ERILSON DA COSTA, JOSE EUDES JESUS DE SOUSA, JOSE EUDASIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva propuseram cumprimento de sentença contra o Distrito Federal. Alegaram na petição inicial que o título exequendo deriva do processo de conhecimento de n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (59888/96) que tramitou na Primeira Vara de Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília. Afirmaram que a sentença acolheu o pedido e condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, desde sua supressão, em janeiro de 1996, até o seu reestabelecimento, em maio de 2002. Aduziram que, em razão do grande número de beneficiários do título executivo, limitaram o presente cumprimento de sentença a um grupo de dez (10) exequentes. Pediram a intimação do executado para pagamento do crédito. Atribuíram à causa o valor de R$ 697.139,37 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) (id 40806307). Requereram a concessão da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial para que: 1) apresentassem sua qualificação completa e juntassem seus documentos pessoais e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 2) regularizassem a representação processual com a juntada das procurações individuais e, se fosse o caso, a autorização de retenção de honorários contratuais; 3) juntassem os comprovantes de seus gastos essenciais em contraste com a atual remuneração a fim comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do requerimento. Fixou prazo de quinze (15) dias para cumprimento das determinações, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 40806472). As custas processuais foram recolhidas e foi requerida a dilação do prazo por sessenta (60) dias para cumprimento das demais determinações (id 40806480, 40806482 e 40806481). O Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo de vinte (20) dias para o cumprimento da decisão de id 40806472, que não foi cumprida (id 40806483). A qualificação de todas as partes foi informada, porém não foram juntadas as procurações de José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva. Foi requerida a dilação do prazo por mais quinze (15) dias (id 40806487). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial por falta de emenda e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Não houve fixação de honorários em razão da ausência de contraditório. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 40806501 e 40806502). José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva sustentam no recurso que havia urgência na apresentação do cumprimento de sentença para evitar a prescrição do título. Alegam que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal é legítimo para promover o cumprimento de sentença individual. Pedem a reforma da sentença para que se declare a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença ou, sucessivamente, a concessão de prazo para a juntada das procurações faltantes (id 40806506). Recolheram o preparo (id 40806507 e 40806508). O Distrito Federal foi citado e apresentou contrarrazões (id 40806515). Sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve impugnação dos fundamentos da sentença recorrida. Afirma que a conduta do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal foi abusiva, pois sequer cientificou os servidores beneficiários do crédito pleiteado antes do ajuizamento da ação, o que foi feito somente após a determinação de emenda à petição inicial. Pede a manutenção da sentença em razão do não atendimento dos comandos de emenda à petição inicial (id 40806515). Foi proferido despacho em 11.11.2022 pelo qual intimou-se os apelantes para se manifestarem sobre a alegação de legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal constante em seu recurso, haja vista que o referido sindicato sequer fazia parte da relação processual e que não existia qualquer questionamento a esse respeito até a apelação (id 41161946). José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva requereram a desconsideração dos argumentos que se referiam à legitimidade extraordinária do sindicato. Requereram a concessão de mais prazo para a juntada das procurações restantes (id 41676978). O requerimento foi indeferido sob o fundamento de que a dilação de prazo para a juntada de procurações deferida pelo Juízo de Primeiro Grau em 8.8.2022, o que foi cumprido parcialmente em 12.9.2022. Foi registrado que as partes tiveram, desde o primeiro deferimento de dilação de prazo, mais de três (3) meses para cumprirem a determinação judicial e ainda assim o fizeram de maneira parcial (id 41724935). Nova petição foi protocolada por José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva na qual se pediu o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às partes que regularizaram sua representação processual a tempo (id 42200243). É o relatório. Suscito, de ofício, a ausência do requisito de regularidade formal quanto à apelação dos litisconsortes José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um desses requisitos.[1] O advogado não será admitido a agir em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. A procuração deverá ser exibida em quinze (15) dias nesses casos, conforme disposto no art. 104, caput e § 1o do Código de Processo Civil. O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento da apelação caso o apelante descumpra a determinação para sanar o vício. O vício não foi sanado, apesar das oportunidades concedidas pelo Juízo de Primeiro Grau. A prorrogação de prazo é injustificável. Decorreram sete (7) sete meses sem a juntada da procuração desde a propositura da ação, em 29 de junho de 2022 (id 40806307, p. 7). O vício não atinge os demais litisconsortes. Ante o exposto, não conheço da apelação de José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva. Condeno José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudásio Rodrigues da Silva ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico pretendido por cada um deles, cujo valor está registrado na planilha fixada à petição inicial, em atenção ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 40806307, p. 7). Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.992.